Tribunal: TJMT
Processo: 0047453-94.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 0047453-94.2014.8.11.0041
APELANTE: VICTOR AVELINO DE BARROS TAVARES
APELADOS: JOSÉ GIOCONDO NETTO e outros
Vistos.
Verifica-se que o pedido de justiça gratuita formulado pelo ora apelante foi indeferido no Juízo a quo, já que não comprovou a alegada hipossuficiência (id. 19471959).
Ocorre que o apelante, em que pese reiterar a gratuidade no presente recurso, não apresentou qualquer documento que demonstre o seu estado de miserabilidade, razão pela qual indefiro-a.
Sendo assim, em respeito ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC/15), intime-se o apelante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, conforme estabelecido no art. 1.007, §4o, do CPC/15.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 07 de janeiro de 2.020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora